Tribunal: STF
Processo: AP 1424
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu ANTONIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA requereu: a) seja oficiado a Polícia Civil e o IML para que juntem aos autos o exame de corpo de delito do acusado, realizado na data da sua prisão em 8/1/2023; e b) relatório da Polícia Federal contendo os dados extraídos do aparelho celular (eDoc. 71).



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas.



    Cumpre ressaltar que o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 64, ID: 54f4c4a2). Além disso, não consta nos autos a apreensão de aparelho celular do investigado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu. 



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    OFICIE-SE à Polícia Civil do Distrito Federal para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de ANTONIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA (CPF nº 044.763.762-23), no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente